Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA DA AGEFIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF. OCUPAÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). ÁREA PÚBLICA URBANA. OBRAS INICIAIS OU DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo o réu impugnado detidamente cada um dos argumentos apresentados na inicial e feito remissão expressa à legislação utilizada como fundamento para a sentença, esta não pode ser qualificada como uma decisão surpresa e, portanto, inválida (CPC, artigo 10).

2. Não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita na hipótese em que a r. sentença adequou o pedido dos autores aos novos dispositivos legislativos, dentro dos limites da causa de pedir e dos pedidos iniciais, visto que, na aplicação do fundamento jurídico, incidem os brocados “o juiz sabe o direito” e “dá-me os fatos que te dou o direito”.

3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, traz como princípios norteadores, dentre outros, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual; a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos; o controle do uso e da ocupação do solo urbano de modo a evitar o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; e, de outro lado, destaca que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais e legislação urbanística e ambiental.

4. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.

5. Afigura-se proporcional e razoável a demolição de construções iniciais e em desenvolvimento, erigidas em área pública impassível de regularização, sem qualquer autorização ou licença da Administração.

6. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder.

7. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.

8. A permissão de ocupação de área de domínio público, sem observância das regras específicas, viola o princípio da igualdade, por constituir benesse injustificada a particular em prejuízo dos demais administrados.

9. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, providas.